Tribunal: TJSP
Processo: 2280325-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – R. decisão que deferiu parcialmente a indisponibilidade pleiteada, determinando o bloqueio "online", via BACENJUD – Cabimento – Medida cautelar que se mostra indispensável para garantir o cumprimento de eventual ação condenatória – Dívida de natureza solidária – Possibilidade de constrição total em face de apenas um

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – R. decisão que deferiu parcialmente a indisponibilidade pleiteada, determinando o bloqueio "online", via BACENJUD – Cabimento – Medida cautelar que se mostra indispensável para garantir o cumprimento de eventual ação condenatória – Dívida de natureza solidária – Possibilidade de constrição total em face de apenas um dos réus, acaso não constatada a existência de bens em nome dos demais – Possibilidade de relativização da impenhorabilidade que recai sobre verba salarial – Matéria pacificada pelo C. STJ (EREsp 1582475-MG) - Relativização da regra de impenhorabilidade, desde que a constrição não prejudique o sustento do devedor e de sua família – Prevalência de outros valores constitucionais – Precedentes do C. STJ, bem como deste Eg. Tribunal de Justiça - Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280325-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante ALYSSON
ALESSANDRO DE BARROS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280325-80.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2280325-80.2019.8.26.0000 – JV*
Agravante: ALYSSON ALESSANDRO DE BARROS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza: LILIANA REGINA DE ARAUJO HEIDORN ABDALA
Comarca: BOITUVA
Voto n.o: 14.814 E*
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública
Improbidade administrativa
R. decisão que deferiu
parcialmente a indisponibilidade pleiteada, determinando
o bloqueio “online”, via BACENJUD
Cabimento

Medida cautelar que se mostra indispensável para
garantir o cumprimento de eventual ação condenatória
Dívida de natureza solidária Possibilidade de constrição
total em face de apenas um dos réus, acaso não constatada
a existência de bens em nome dos demais Possibilidade
de relativização da impenhorabilidade que recai sobre
verba salarial Matéria pacificada pelo C. STJ (EREsp
1582475-MG)
-
Relativização da regra de impenhorabilidade, desde que a constrição não
prejudique o sustento do devedor e de sua família

Prevalência
de
outros
valores
constitucionais

Precedentes do C. STJ, bem como deste Eg. Tribunal de
Justiça - Manutenção da r. decisão Recurso desprovido,
com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, contra a r. decisão de fls. 31/32 que, nos autos da ação de
responsabilidade por ato de improbidade administrativa, em razão de dispensa
irregular de procedimento licitatório, deferiu parcialmente a indisponibilidade
pleiteada, determinando o bloqueio “online”, junto ao sistema Bacenjud, do
valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) em nome do
agravante.
Sustenta este, em síntese, que a r. decisão merece
reforma, tendo em vista que deve ser observada a indisponibilidade referente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280325-80.2019.8.26.0000 -Voto no
3
à cota parte de cada corréu, podendo esta abranger tão somente o valor de R$
1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais), havendo, portanto, excesso.
Aduz que as contas correntes de sua titularidade, dos bancos Santander e
Bradesco, recebem os depósitos do subsídio de vereador e dos vencimentos
de funcionário público, motivo pelo qual são absolutamente impenhoráveis.
Assim, pugna pela reforma da r. decisão, para revogar ou
restringir o bloqueio ao valor de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta
reais), observando-se a impossibilidade de se bloquearem valores constantes
de conta-salário, cujo saldo é inferior a 40 salários mínimos.
Foi negado o efeito suspensivo (fls. 60/62).
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça a fls. 75/85,
opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que decretou parcialmente a indisponibilidade de bens do agravante.
Em síntese, alegou o autor, ora agravado, que os réus
praticaram diversas irregularidades com o objetivo de fraudar o procedimento
de dispensa de licitação, mediante a realização de contratação direta, irregular
e superfaturada, em prejuízo ao erário.
Ajuizou a ação civil de responsabilidade por ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280325-80.2019.8.26.0000 -Voto no
4
improbidade administrativa, buscando a declaração de nulidade dos ajustes
celebrados entre os corréus, e respectivos pagamentos, além do ressarcimento
integral do dano causado, que alcança o montante de R$ 14.500,00 (catorze
mil e quinhentos reais), e, ainda, a perda da função pública para os ocupantes
de cargos da Administração, pagamento de multa civil de até duas vezes o
valor do dano, a suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, a
proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não restou comprovado cabalmente que não
houve o cometimento do ato ímprobo por parte do agravante, uma vez que tal
discussão é atinente ao mérito da ação.
Conforme pontuou o juízo de origem, há indícios de
autoria e das irregularidades perpetradas na contratação referida pelo
“Parquet”, o que, aparentemente, ocasionou prejuízo ao erário, considerando-
se as provas juntadas com a inicial, o que não foi infirmado, por ora, pelos
corréus.
Desse modo, diante da existência de indícios de autoria e
de materialidade, impõe-se a manutenção da medida cautelar de
indisponibibilidade de bens do agravante, tendo em vista a necessidade de se
assegurar o cumprimento de eventual condenação.
Ademais, a condenação por ato de improbidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280325-80.2019.8.26.0000 -Voto no
5
administrativa é de natureza solidária, razão pela qual, enquanto não
assegurado o juízo totalmente, não se pode discutir a liberação do valor
bloqueado em excesso, o que deverá ser analisado pelo juízo a quo em
momento oportuno.
Neste sentido, segue o entendimento do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
SOLIDARIEDADE ATÉ O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, em
tema de indisponibilidade de bens de implicados em ações por ato
de improbidade administrativa, 'a responsabilidade é solidária até
a instrução final do feito, momento em que se delimita a quota de
responsabilidade de cada agente para a dosimetria da pena' (AgRg
no REsp 1.314.061/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 16/05/2013). 5. Agravo interno provido.” (AgInt no
AREsp 1406782/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020).

“DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO
CPC/73. INEXISTENTE. 2. FRACIONAMENTO DO VALOR DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280325-80.2019.8.26.0000 -Voto no
6
CONSTRIÇÃO
ENTRE
OS
RÉUS.
IMPOSSIBILIDADE.
SOLIDARIEDADE QUE PERDURA ATÉ INSTRUÇÃO FINAL DO
PROCESSO. PRECEDENTES DO STJ. 3. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
TESE
PREJUDICADA.
AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
DO
EMINENTE
RELATOR.”
(AgInt
no
REsp
1619663/PI,
Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
26/11/2019, DJe 02/12/2019).
Sob este prisma, deve ser mantida a constrição total de
bens do agravante, acaso não se verifiquem outros bens dos demais corréus, o
que deverá ser observado pelo juízo de origem.
Além disso, não há que se alegar a impenhorabilidade de
todos os numerários existentes nas contas bancárias citadas pelo agravante,
uma vez que a jurisprudência remansosa do C. STJ é no sentido de que é
possível relativizar os valores remuneratórios em face da proteção do erário
em razão da prática de ato de improbidade administrativa.
Com efeito, verifica-se da regra contida no art. 833,inciso
IV c.c. § 2o, do novo Código de Processo Civil que os vencimentos que não
excederem a cinquenta salários mínimos, são impenhoráveis, conforme
dispõe in verbis:
“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280325-80.2019.8.26.0000 -Voto no
7
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese
de
penhora
para
pagamento
de
prestação
alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, §
3o.”
Em que pese a disposição legal supra transcrita, a regra
da impenhorabilidade não é absoluta.
Tal como se vê, o próprio parágrafo 2o prevê seu
afastamento no caso da dívida se referir a pagamento de prestação
alimentícia, bem como para as importâncias percebidas que excedam a
cinquenta salários mínimos.
Contudo, tal regra não é aplicação impositiva e absoluta,
eis que esta deve se pautar na ponderação dos princípios e valores
constitucionais envolvidos no fato, a serem analisados caso a caso.
In casu, há a necessidade de ponderação entre os
princípios da dignidade da pessoa humana e da supremacia do interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280325-80.2019.8.26.0000 -Voto no
8
público.
Se por um lado, busca-se a impenhorabilidade dos
salários, vencimentos e proventos a fim de se resguardar o direito ao mínimo
existencial do indivíduo, de outro lado, há que se garantir o direito do credor
à satisfação executiva, dando efetividade à atividade jurisdicional
desenvolvida, em especial, tratando-se de interesse da coletividade.
Neste sentido assentou a jurisprudência do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS.
CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART.
649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE
DE
PERCENTUAL
DOS
VENCIMENTOS.
BOA-FÉ.
MÍNIMO
EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA. [...] A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a
partir da Constituição da República, que veda a supressão
injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade
de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a
proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo
existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus
dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento
de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do
possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280325-80.2019.8.26.0000 -Voto no
9
civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-
fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos
que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe
é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que
seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da
de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de
salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art.
833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for
preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à
dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.”
(EREsp 1582475-MG; Corte Especial, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, j. 03/10/2018).
Aliás, neste mesmo sentido, outros precedentes podem
ser citados:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280325-80.2019.8.26.0000 -Voto no
10
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para
garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente
reconhecido que a constrição de percentual de salário do
recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável
mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister,
seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido.” (g.m.) (REsp no
1.658.069, 3a Turma do C. STJ, Min. NANCY ANDRIGHI, j.
14.11.2017).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS
RESIDENCIAIS.
PENHORA
SOBRE
PERCENTUAL
DA
REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART.
833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO
COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O
Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da
impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao
Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280325-80.2019.8.26.0000 -Voto no
11
"absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser
"impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior
espaço para o aplicador da norma promover mitigações em
relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da
norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe
manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes
de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da
impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a
pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois
a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento
familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam
suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a
preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave
abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais,
pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários,
pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo
interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e,
em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1336881/DF,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
23/04/2019, DJe 27/05/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA.
POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE
DEMONSTRADA.
REEXAME
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280325-80.2019.8.26.0000 -Voto no
12
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1.
"A
regra
geral
da
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.
649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas
capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família".
(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2.
Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo ,
que consignou expressamente que "há grande movimentação
financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo
existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de
inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários
creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não
comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de
sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para
fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente
poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das
circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe
a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na
conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os
valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao
pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da
Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280325-80.2019.8.26.0000 -Voto no
13
08/04/2019).
No mesmo sentido é o posicionamento já adotado deste
Eg. Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento
Execução de título extrajudicial

Comparecimento espontâneo da devedora Bloqueio incidente
sobre contas bancárias destinados ao depósito mensal do salário
Ausência de ilegalidade na constrição, pois o fato da devedora
receber salário em conta corrente não lhe permite inadimplir suas
obrigações
Regra de impenhorabilidade que comporta
mitigação, sob pena de premiar a má fé dos devedores

Constrição que deverá ser limitada, no entanto, a 30% dos
vencimentos líquidos da devedora
Decisão parcialmente
reformada Recurso a que se dá parcial provimento.” (Agravo de
Instrumento 2083668-05.2018.8.26.0000; Rel. Des. Luis Mario
Galbetti; 7a Câmara de Direito Privado; j. 04/07/2018).
“Penhora Execução por quantia certa de título extrajudicial
Constrição sobre 20% dos salários mensais do executado

Viabilidade Impenhorabilidade relativa Proteção de quantia
necessária à subsistência digna Parâmetro de 30% dos ganhos
líquidos com base na Lei n. 10.820/03 e usado no arbitramento de
pensão alimentícia
Prova cabal de que a subsistência está
ameaçada a ser ministrada ao juízo de primeiro grau Penhora
mantida, enquanto não for provado que é excessiva Recurso
desprovido.” (Agravo de Instrumento 2251838-71.2017.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280325-80.2019.8.26.0000 -Voto no
14
Rel. Des. Cerqueira Leite; 12a Câmara de Direito Privado; j.
25/06/2018).
Assim, em observância ao princípio da efetividade, não
se mostra razoável, em situações em que não se vislumbre o
comprometimento do sustento do devedor e de sua família, que o credor não
possa obter a satisfação do seu crédito, ou a garantia do juízo para futura
satisfação, sob o argumento de que os valores penhorados gozariam de
impenhorabilidade absoluta.
Portanto, é plenamente possível fazer-se a ponderação de
interesses neste caso, deferindo-se a penhora sobre valores advindos de
salários, desde que mantido o mínimo para a sobrevivência digna do
agravante e de sua família.
Além do mais, acaso os valores remuneratórios tenham
ingressado nas contas bancárias do agravante e lá permanecido por certo
período, passaram a ser aplicações financeiras, as quais também comportam
relativização, conforme bem apontou a D. Procuradoria de Justiça, nos
seguintes termos:
“No entanto, não se deve confundir verbas salariais, que são
indispensáveis para a condigna sobrevivência do agravante e de
sua família, com aplicações financeiras, que são perfeitamente
penhoráveis por constituírem excesso do que efetivamente é gasto
durante o mês. As aplicações financeiras constituem reserva
econômica e, por isso, sua penhora não atinge a dignidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280325-80.2019.8.26.0000 -Voto no
15
pessoa humana.
Porém, mesmo para as aplicações financeiras, aplicando-se
analogicamente o disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, a penhora poderá incidir apenas no que exceder a
40 salários mínimos, somadas todas as contas bancárias e papel-
moeda, como tem decidido o Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, o entendimento da Superior Corte de Justiça assevera que
não haverá impenhorabilidade caso o montante depositado na
aplicação financeira seja produto da conduta ímproba, fato que
somente será averiguado após o sentenciamento do feito original.
Nesse sentido, confira-se:
'PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE
DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a
remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a
última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem
poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de
Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período,
eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de
até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em
cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em
fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-
se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280325-80.2019.8.26.0000 -Voto no
16
valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que
respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e
providos.' (STJ: EREsp 1.330.567/RS, 2a Seção, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, v.u., j. 10.12.2014). 'PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
VALORES
ATÉ
40
SALÁRIOS
MÍNIMOS
DEPOSITADOS
EM
CONTA
POUPANÇA.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça
tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no
Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de
indisponibilidade de bens decretada nos termos do art.7o da Lei n.
8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp
1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/
Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
21/9/2012. 2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a
possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei
n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões,
vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de
natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família.
Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel.
p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015. 3. Da mesma forma,
também está imune à medida constritiva de indisponibilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280325-80.2019.8.26.0000 -Voto no
17
porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-
mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme
entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-
corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta
ímproba. Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp
1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014. 4. No caso dos
autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens
anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos
depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto,
conforme a jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno não
provido.' (AgInt no REsp 1427492/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe
28/03/2019).
'PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE
DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
REGRA
DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O
Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de
impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-
se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do
art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: AgInt no REsp
1.440.849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280325-80.2019.8.26.0000 -Voto no
18
Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe 21/9/2012. 2. Nessa esteira, a jurisprudência
do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com
fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a
salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois
constituem verba de natureza alimentar essenciais ao sustento da
parte e de sua família. Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015. 3.
Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de
indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a
40 salários-mínimo depositados em caderneta de poupança e,
conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e
em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da
conduta ímproba. Precedentes: AgInt no Resp 1.427.492/SP, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 19/2/2019;
REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014. 4. No caso dos autos, a
Corte de origem manteve a indisponibilidade de bens
anteriormente decretada em valor inferior a 40 salários mínimos
depositados
em
conta
corrente,
decidindo,
portanto,
contrariamente à jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno
não provido.' (AgInt no AREsp 1310475/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280325-80.2019.8.26.0000 -Voto no
19
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
09/04/2019, DJe 11/04/2019).”
Assim, com a finalidade de proteger o interesse público,
garantido o ressarcimento integral de eventual dano causado ao erário,
mantém-se a r. decisão agravada, com determinação ao juízo de origem que
observe a possibilidade de constrição de bens de todos os corréus, para fins de
liberação da indisponibilidade que recaiu sobre bens do agravante (mantendo-
se a sua quota parte), bem como a constrição tão somente de montante que
não venha a prejudicar o sustento do agravante e de sua família, mediante
prova neste sentido.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com determinação.
SILVIA MEIRELLES
Relatora